Tribunal: TJSP
Processo: 2136874-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA E POSTERIOR ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL QUE ENSEJOU O DÉBITO EXEQUENDO, COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS VALORES REMANESCENTES AO E. JUÍZO QUE ORDENOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DOS VALORES RESTANTES. DESCABIMENTO. TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO DESTA CÂMARA, EM ANTERIOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA E POSTERIOR ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL QUE ENSEJOU O DÉBITO EXEQUENDO, COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS VALORES REMANESCENTES AO E. JUÍZO QUE ORDENOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DOS VALORES RESTANTES. DESCABIMENTO. TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO DESTA CÂMARA, EM ANTERIOR APELO MANEJADO PELA ORA AGRAVANTE. QUESTÕES RELATIVAS À TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO IMÓVEL E À REGULARIDADE DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO QUE DEVEM SER TRATADAS EM AÇÃO PRÓPRIA E AUTÔNOMA. DECISAO MANTIDA.

Agravo de instrumento desprovido, com determinação.